Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709235-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO DINIZ CORDEIRO AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELLO DINIZ CORDEIRO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0707881-75.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federa, nos seguintes termos (ID 188599364 dos autos originais): “Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por MARCELLO DINIZ CORDEIRO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., BANCO BRADESCO S.A., todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é servidor público federal exercendo o cargo de delegado da polícia federal. Discorre que, no decorrer dos anos, teve uma deterioração de sua situação financeira, o que gerou a necessidade da contratação de diversos empréstimos junto aos requeridos. Aduz que a situação fugiu de seu controle, chegando ao ponto de contratar novos empréstimos para quitar os anteriormente contraídos. Diz que tentou por diversas vezes, sem sucesso, renegociar suas dívidas para tentar sair da situação de superendividamento. Alega que as parcelas dos empréstimos contratados representam 352,68% de sua renda mensal, o que denota uma absoluta impossibilidade de efetuar a quitação destes. Argumenta, assim, que a soma dos descontos em conta corrente e em seu contracheque consomem todo seu salário. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 5. seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS, na forma do disposto no artigo 300 do CPC, determinando a suspensão do pagamento das dívidas, nesta apresentadas, bem como isentar o AUTOR do constrangimento de ser cobrado pelos Requeridos, bem como de ter seu nome lançado em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de no mínimo R$500,00, caso já tenha ocorrido tal inscrição que o Requerido responsável seja compelido a retirá-la a partir da data de sua intimação, sob pena da aplicação da mesma penalidade; 6. ainda no âmbito do pedido de tutela firmado nos itens imediatamente anteriores, uma vez não alcançado sucesso nestes, requer, por derradeiro, com fulcro na lei no 14.431/22, seja limitado o desconto imposto pelo credor nesta informados, ao teto de 30% (trinta e por cento) sobre a renda líquida do AUTOR, aplicando-se este, de modo equitativo, a todos; 7. caso Este(a) Julgador(a) não entenda cabível a concessão da Tutela na forma supra requerida, requer o AUTOR, subsidiariamente, a Suspensão das cobranças pelo período certo e determinado de 180 dias, com fulcro no parágrafo 4o. do artigo 104-B da Lei Consumerista; Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL consta do pólo passivo da demanda. Assim, aplicável, no presente caso, o disposto no artigo 109, I da CF: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Destaque-se que a jurisprudência colacionada pelo autor para fins de justificação do ajuizamento da demanda perante este e. TJDFT não possui caráter vinculante. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Tendo em vista que o procedimento de remessa dos autos à Justiça Federal é feito por malote digital, moroso por sua própria natureza, concedo prazo de 05 dias para que o autor, antes da remessa, manifeste interesse na desistência da presente demanda com o posterior ajuizamento da ação no Juízo competente. Fica a parte intimada.” Em suas razões recursais (ID 56685762), o agravante narra que “ajuizou ação de repactuação de dívidas c/c tutela de urgência em caráter liminar em face da Caixa Econômica Federal e outras Instituições financeiras, visando a limitação em 35% das parcelas dos empréstimos que estão afetando o seu mínimo existencial”. Defende que “cabe à Justiça Comum Estadual e/ou Distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento – ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores”. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula a concessão da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para determinar que os autos de origem sejam processados e julgados pelo Tribunal de Justiça Distrital. É o relatório. Passo a decidir. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. O agravante afirma que não possui condições de arcar com as custas processuais. Compulsando os autos originários, verifico que embora o agravante seja servidor público federal, no cargo de delegado da Polícia Federal, este se encontra em situação financeira de superendividamento, em que recebe valor líquido de R$ 20.168,96 e detém despesas mensais no montante de R$ 73.739,42 (ID 188512668 - Pág. 6). Assim sendo, os documentos juntados indicam que o agravante não possui condições de arcar com as custas processuais. Desta feita, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita ao agravante/autor. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifica-se que o agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fulcro na lei do superendividamento, tendo incluído todos os credores no polo passivo, entre eles, a Caixa Econômica Federal. O juízo a quo, diante da constatação de que a empresa pública está incluída no polo passivo, declinou da competência para a Justiça Federal, com fulcro no art. 109, I da Constituição Federal. Pois bem. Não obstante aresto anterior desta Relatoria em sentido contrário, adoto novo posicionamento, porquanto constato que a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que cabe à Justiça Distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que exista interesse de ente federal, visto que a exegese do art. 109, I da CF, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. Sobre o tema, confiram-se arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. 4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito.” (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 8.078/1990, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 14.181/2021. NATUREZA CONCURSAL. FIXAÇÃO DE JUÍZO UNIVERSAL. ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO AO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL. 1. Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal. 2. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitado.” (CC n. 192.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 16/5/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/21). PRESENÇA DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. NATUREZA CONCURSAL DA LIDE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL/DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo art. 109, I, da Constituição Federal, "Aos juízes federais compete processar e julgar (...) as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, em 29/3/2021, no julgamento do RE 678.162/AL, sob o regime de repercussão geral (Tema 859), firmou tese no sentido de excepcionar a competência da justiça federal também aos casos de insolvência civil. 3. Consoante premissas estabelecidas pelo STF, a fim de determinar as exceções à competência da justiça federal estabelecidas no art. 109, I, da Constituição Federal, é necessário analisar se há ou não concurso de credores. 4. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, regulou as balizas do instituto da repactuação de dívidas no processo civil, com destaque aos arts. 104-A e 104-B, os quais estabelecem que o procedimento com fulcro na norma em comento deve ser ajuizado contra todos os credores do consumidor, com o intuito de promover a conciliação, revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas de consumo. 5. Ante a natureza concursal do procedimento de repactuação de dívidas baseado na Lei do Superendividamento, o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado a competência da justiça comum estadual/distrital para julgar as referidas ações, mesmo quando presente entidade federal na lide (CC n. 192.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 16/5/2023 e CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023). 6. Na hipótese, a ação de conhecimento de origem, fundada na Lei n. 14.181/21, foi ajuizada não apenas contra a Caixa Econômica Federal (CEF), mas também contra outras instituições bancárias privadas, evidenciando a natureza concursal do processo, a atrair a competência da justiça comum distrital, conquanto a presença da empresa pública federal. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1782965, 07338251920238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONCURSO DE CREDORES. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. EXCEÇÃO DO ART. 109, I, DA CF. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. Estabelece o inciso I, do art. 109, da Constituição Federal - CF, que é competência dos juízes federais processar e julgar: "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do conflito de competência 193.066 - DF, declarou a competência da justiça comum estadual e/ou distrital para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal. 3. A interpretação do art. 109, I, da CF deve ser teleológica, de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. Em outras palavras, é possível que a Justiça do Distrito Federal processe e julgue ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento quando um ente federal integra o polo passivo de demanda com outras instituições financeiras. 4. No caso, além da Caixa Econômica Federal, também constam como réus o Banco Safra e o Banco do Brasil - ou seja, há concurso de credores. Portanto, o feito deve ser processado na Justiça do Distrito Federal. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1750666, 07237216520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM RELAÇÃO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CONCURSO DE CREDORES. ARTS. 54-A, § 2o, E 104-A DO CDC. EXCEÇÃO DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. O processo de repactuação de dívidas instituído pela Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/21) encerra juízo concursal, em que devem ser necessariamente processadas a repactuação ou revisão judicial de todos débitos da pessoa física superendividada, de modo concentrado, a fim de viabilizar a superação da crise financeira e a subsistência do consumidor, sem prejuízo do cumprimento das suas obrigações. 2. Os arts. 54-A, § 2o, e 104-A incluídos ao Código de Defesa do Consumidor são claros ao dispor que a ação de repactuação de dívidas permite o acionamento de todos os credores, em que se incluem "quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada." 3. A natureza concursal do procedimento justifica que seja excepcionada a regra geral de competência da Justiça Federal para o processamento de ações movidas em face de entidades federais, mediante aplicação analógica da exceção instituída pelo art. 109, I, da Constituição Federal para as ações de falência. 4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do CC n. 193.066/DF: "...o procedimento judicial relacionado ao superendividamento, tal como o de recuperação judicial ou falência, possui inegável e nítida natureza concursal, de modo que, as empresas públicas federais, consoante a hipótese em liça, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, excepcionalmente, sujeitam-se à competência da Justiça Estadual e/ou distrital, justamente em razão, repita-se, da existência de concursalidade entre credores, impondo-se, dessa forma, a concentração, na Justiça comum estadual, de todos os credores, bem como o próprio consumidor para a definição do plano de pagamento, suas condições, o seu prazo e as formas de adimplemento dos débitos." 5. Agravo de instrumento provido. Decisão Cassada.” (Acórdão 1724588, 07143187220238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 14/7/2023). Na espécie, a ação foi ajuizada contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias privadas, evidenciando a natureza concursal do processo, a atrair a competência da justiça comum distrital. Nesse contexto, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado pelo agravante. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com maior profundidade no julgamento do recurso, após a formação do contraditório, quando, então, a liminar ora deferida poderá ser revista. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora